Tribunal: TJPA
Processo: 0816275-58.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816275-58.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOAO EMAR QUEIROZ PIMENTEL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA SAÚDE EXTREMAMENTE FRAGILIZADA, A PONTO DE OBSTAR SEU TRATAMENTO NA CASA PENAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe – não se revelando suficiente a aplicação de outras medidas cautelares.

2. Não consta do presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que ele se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, tampouco que não está sendo submetido a tratamento adequado no estabelecimento penal.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos quinze dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de JOÃO EMAR QUEIROZ PIMENTEL, em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0816275-58.2022.8.14.0000.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante delito na data de 18.09.2022
, prisão essa posteriormente homologada e
convertida em custódia preventiva
, sob a suposta acusação de que teria praticado os ilícitos penais tipificados nos
arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006
.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a
ausência de requisitos legais para a decretação da custódia cautelar
, eis que
inexiste, nos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que a sua soltura enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal
.

Afirma que o paciente é tecnicamente primário, possui ocupação lícita e residência fixa, motivo pelo qual
se mostra mais proporcional
ao caso em tela a
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão constantes no art. 319 do CPP
.

Ressalta, ainda, que o coacto
é asmático crônico faz uso de fenoterol inalatório, estando custodiado em ambiente insalubre, tendo sofrido crise respiratória,
sendo encaminhado à UPA para consulta de emergência necessária, aguardando agendamento para pneumologista
.
Refere que o
laudo médico anexado aos autos menciona que a unidade não dispõe da bombinha de fenoterol, sendo solicitada a compra à família, conforme orientação da DAB.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, para que se proceda à
substituição da prisão preventiva do paciente pela prisão domiciliar, com aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP
.

O Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, a quem os autos foram redistribuídos devido ao afastamento desta relatora,
indeferiu a liminar,
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) 1 – DA ATUAL SITUAÇÃO PROCESSUAL DO ACUSADO: Conforme Vossa Excelência poderá confirmar nos documentos anexados e no Sistema PJE já houve a homologação do Auto de Prisão em flagrante, a conversão da prisão cautelar em preventiva, a audiência de custódia e a manutenção da prisão após esse ato, a remessa do Inquérito Policial pelo Delegado de Polícia, e, os autos foram encaminhando ao MPPA para análise, estando esse Juízo aguardando a manifestação do Promotor de Justiça no tocante ao artigo 28 do Código de Processo Penal.

2 – DAS ACUSAÇÕES CONTRA O PACIENTE E OUTRO ACUSADO: Conforme Vossa Excelência poderá confirmar pela cópia do APF anexado a essas informações o paciente foi preso no 18.09.2022 juntamente com Altamir Santos da Silva pelos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006, sendo que os acusados teriam oferecido entorpecente para os policiais civis que efetuaram as prisões dos acusados.

Anoto que esse Juízo ratificou a decisão convertendo as prisões em flagrantes em preventivas proferida pela Juíza Plantonista, bem como, após o ato esse Juízo proferiu outra decisão mantendo a prisão em flagrante do acusado.

3 – DO ANDAMENTO DO PROCESSO: Segue o andamento do processo até o presente momento:

18.09.2022 – Data da prisão e flagrante dos pacientes, sendo apreendido o entorpecente descrito no APF.

18.09.2022 – Proferida decisão homologando o APF e decretando a prisão preventiva dos presos.

19.09.2022 – Realizada a audiência de custódia e sendo mantidas as prisões cautelares.

16.10.2022 – Remetido o inquérito policial pela Autoridade Policial indiciando os dois acusados.

4 – DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DOS PACIENTES: Conforme Vossa Excelência poderá verificar no Sistema PJe somente o outro acusado já respondia outro procedimento criminal.

Por fim, cabe ser mencionado que os autos foram remetidos ao MPPA em decorrência da remessa do IPL pela Autoridade Policial estando esse Juízo aguardando o retorno dos autos para adoção das medidas cabíveis conforme manifestação do Promotor de Justiça. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática dos crimes descritos nos
arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06
.

Na referida decisão, datada de 19.09.2022, a autoridade coatora assim se manifestou:

“(...) Na hipótese sub exame foi imputado aos acautelados a prática do crime previsto nos

artigos 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006, crimes estes dolosos e punidos com reclusão em um limite máximo em muito superior ao limite legal.

Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora.

O fumus bonis juris corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, e que estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, cuja redação atual determina que o Juiz poderá a requerimento do Ministério Público, do querelante ou assistente ou por representação da autoridade policial para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal, sendo entretanto necessário a demonstração de: a) prova da existência do crime, b) indícios suficientes de autoria, c) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, d) receio de período e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a decretação da prisão preventiva. Entretanto, anoto que ao contrário do ocorre na sentença, onde se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade vige o princípio in dubio pro societate.

Na espécie a prova de existência dos crimes está evidenciada através do laudo nº 2022.04.000465-QUI (que atesta a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida) e dos depoimentos prestados perante a autoridade policial.

Com relação ao periculum in mora corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva, e também estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal: “garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, garantia da ordem econômica e para assegurar as medidas de proteção previstas na lei n° 11340/2006”, devendo ser verificado que no presente caso, se encontram presentes o primeiro e o terceiro fundamento conforme agora demonstro.

A garantia da ordem pública trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito.

A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração e repercussão social da ação delituosa, conforme já decidiu nossa jurisprudência observando para apuração da garantia da ordem pública o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado, mas não se trata de dar crédito único ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia-a-dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. No presente caso deve ser destacado que os custodiados estão sendo acusados de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico durante uma festa grande e popular de nossa Comarca, sendo esses delitos graves e que vêm prejudicando a paz de toda nossa sociedade brasileira.

No presente caso verifico que a autoridade policial lavrou o presente auto de prisão em flagrante uma vez que o acusado estava guardando e tendo em depósito e vendendo/fornecendo a terceiros substância entorpecente, tanto que a mesma foi localizada junto com os acusados que estavam segundo as testemunhas comercializando entorpecente no entorpecente da festa do Sairé, sendo essa venda confirmada pelas testemunhas perante a Autoridade Policial, por isso, entendo perfeitamente demonstrada a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública (...)

Por outro lado, verifico que o(s) acusado(s) foram presos em decorrência de investigações policiais e a(s) autoria(s) do(s) delito(s) somente poderá(ão) ser confirmada(s) em Juízo com as oitivas das testemunhas arroladas eventualmente no Flagrante e no futuro inquérito policial, e, isso torna-se concreto a possibilidade de tentativa de manipulação dos fatos pelo(s) acusado(s), assim, nessa oportunidade entendo necessária a segregação cautelar nesse momento, o que poderá ser revisto no futuro, para conveniência da instrução criminal (...)

Já no tocante a garantia da aplicação penal levando em conta que o(s) réu(s) em liberdade poderá(ão) tentar se ausentar(em) do distrito da culpa, visando com isso deixar de ser(em) responsabilizado(s) pelos seus atos, o que coloca em risco a aplicação da lei penal, pois, apesar da residência nessa comarca isso não é determinante para afastar a possibilidade de fuga, por isso, entendo necessária a manutenção da prisão cautelar dos acusados, situação que futuramente com o decorrer da instrução criminal poderá ser revista, tudo em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (...)

Desta forma, converto a presente prisão em flagrante dos flagranteados ALTAMIR SANTOS DA SILVA e JOÃO EDMAR QUEIROZ PIMENREL em prisão preventiva, e, consequentemente INDEFIRO o pedido de revogação da prisão cautelar deste último (ID 77568495).”

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, segundo consta das informações judiciais, bem como, do inquérito policial, na data e local dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar realizava seu serviço rotineiro, de manutenção da segurança pública, quando foi acionada por um policial “de folga”, informando que na Praça Central de Alter do Chão havia 02 (dois) indivíduos provavelmente realizando o tráfico de drogas naquele local, tendo um deles lhe oferecido droga. A guarnição policial se dirigiu até o local, onde logrou êxito em encontrar os referidos suspeitos (posteriormente identificados como ora paciente e o corréu Altamir Santos da Silva e procedeu à abordagem policial de praxe, ocasião na qual os agentes policiais lograram êxito em encontrar sob a posse, poder e a disposição do acusado Altamir, a quantidade de 04 (quatro) invólucros de cocaína e 02 (duas) “trouxinhas” e 01 (uma) porção de maconha e mais a quantia, em espécie de R$ 512,00 (quinhentos e doze reais), assim como, sob a posse, poder e a disposição do paciente, a quantidade de 01 (uma) porção de maconha e mais a quantia, em espécie, de R$ 100,00 (cem reais).

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. Inquéritos ou ações penais em curso evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delituosa, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC n. 160.981/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Por conseguinte,
não se revela suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Da mesma forma, observa-se que
não consta do presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que ele se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, tampouco que não está sendo submetido a tratamento adequado no estabelecimento penal.
Ao contrário, os documentos colacionados pelo requerente e pelo juiz
a quo
(fls. 104/106) indicam que apesar de ele ter asma crônica, a doença encontra-se controlada, e que ele vem recebendo tratamento de forma adequada.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE OU QUE AS DOENÇAS NÃO PODEM SER DEVIDAMENTE TRATADAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. 1- A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra na hipótese. 2- Como se sabe, para a excepcionalidade da colocação do preso em prisão domiciliar, necessário estar devidamente comprovado que o recluso é portador de doença grave cujo tratamento não possa ser ministrado no próprio estabelecimento prisional em que esteja recolhido, ou que o tratamento médico ali prestado é ineficiente ou inadequado, o que não se pode falar que ocorra na espécie, sobretudo ao se apreciar os documentos que instruem o
mandamus
e as informações da SEAP, destacando que o paciente “apresentou orientado em tempo e espaço, em bom estado geral, normotenso, afebril, normocádico, eupneico, fazendo uso de medicação para tratamento de Tuberculose Pulmonar” (ID nº 11268422, pág. 3), estando com consultas e exames marcados para os dias 11/10/2022, 28/10/2022, 16/11/2022, 24/11/2022, 28/11/2022, 29/11/2022, consoante informações da Diretora de Assistência Biopsicossocial/DAB/SEAP/PA, Sra. Régia Nazaré Sarmento Rodrigues (ID nº 11268423). 3- Com efeito, o sistema penal vem dispensando tratamento adequado às enfermidades que o paciente apresenta, sendo conduzido, quando necessita, às consultas médicas em hospitais da rede pública de saúde, não havendo qualquer desídia do Poder Público. 4- Não restou demonstrada, na hipótese, a preexistência de grave risco à saúde do paciente a partir da inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE. (TJPA - 11992854, 11992854, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-11-28, Publicado em 2022-11-29)

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, de maneira que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2022